Tribunal: TJES
Processo: 5010552-69.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010552-69.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA ROSA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida/recorrente em face da sentença que julgou procedente os pedidos prefaciais, determinando cancelamento do contrato objeto dos autos, que o recorrente providencie desaverbação na margem de benefício previdenciário da autora, condenando-o ainda ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição) e indenização por danos morais solidariamente com o banco BRADESCO.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, afastar as condenações impostas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Devidamente intimida, parte contrária apresenta contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora é aposentada do INSS e, ao verificar seus dados, percebeu a existência de contrato de empréstimo consignado com o banco recorrente, no valor de R$7.193,26, (contrato n° 47-840639240/19) com pagamento parcelado em 72x de R$156,83, totalizando um pagamento final de R$11.291,76, contudo, alega jamais ter firmado contrato com a instituição bancária ré, e, sem êxito em solucionar o imbróglio administrativamente, pleiteia demanda pela nulidade do contrato e dos valores, bem como pela devolução em dobro de valores descontados, além de indenização por danos morais haja vista entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Dito isto, em que pese as alegações de recursais de ausência de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria sido realizado pela autora presente autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos, a assinatura da recorrida no contrato diverge da assinatura de documentos acostados nos autos, aliás, este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos.

Dessa forma, no caso dos autos, a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pela autora na procuração anexa aos autos e a divergência de endereço demonstram a ocorrência da fraude, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, bem como pela obrigação de fazer de cancelamento do contrato objeto dos autos e pela condenação em dobro ao pagamento de indenização por danos materiais.

Noutro giro, resta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa), motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.